Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO E APREENSÃO EFETIVADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de FABIO GONZAGA DE BRITO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O autor sustenta que o veículo foi apreendido e o réu regularmente citado, permanecendo revel, razão pela qual requer o prosseguimento do feito e o julgamento do mérito, com a consolidação da propriedade em seu favor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC; (ii) estabelecer se, afastada a extinção, é caso de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A extinção por abandono da causa exige inércia imputável exclusivamente à parte autora, após regular intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
4. O mandado de busca e apreensão foi regularmente cumprido, com apreensão do veículo e citação pessoal do réu em 22/10/2025, conforme certidão do oficial de justiça (ID 81186819), inexistindo providência pendente exclusivamente a cargo da parte autora.
5. O réu, embora regularmente citado, não purgou a mora no prazo de 5 dias nem apresentou contestação no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 3o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, incidindo os efeitos da revelia (art. 344 do CPC).
6. Compete ao juízo impulsionar o feito após o decurso do prazo para resposta, sendo descabida a imputação de abandono quando a marcha processual não depende de ato exclusivo do autor.
7. Estando a inicial devidamente instruída com o contrato (ID 81186744), a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial (ID 81186745) e o demonstrativo do débito (ID 81186747), e não havendo necessidade de dilação probatória, a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.
8. Comprovada a mora e não havendo pagamento integral da dívida, impõe-se a procedência da ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A configuração do abandono da causa exige inércia exclusiva da parte autora, após intimação pessoal válida, não se caracterizando quando já efetivadas a citação e a apreensão do bem e inexistir providência pendente a seu cargo. 2. Regularmente comprovada a mora e citado o devedor, que permanece revel, impõe-se a procedência da ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 3. Reformada sentença extintiva fundada no art. 485 do CPC, e estando o processo devidamente instruído, o tribunal deve julgar desde logo o mérito, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC).”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 355, 485, III e §1o, e 1.013, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, caput e §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864785, 0719217-87.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 2077229, 0706570-10.2019.8.07.0006, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 1341921, 0707455-05.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 19.05.2021.